Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PETIÇÃO PROTOCOLADA DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOLO OU PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a condenação da agravante quanto à multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
2. O simples equívoco cometido pelo advogado ao peticionar durante o plantão judicial não configura, por si só, conduta dolosa ou tentativa de alterar a verdade dos fatos. Trata-se de erro técnico no uso do sistema eletrônico, sem qualquer intenção de induzir o Juízo a erro ou obter vantagem indevida. Precedentes.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo e de prejuízo à parte adversa, elementos que não se fazem presentes no caso concreto. Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, impõe-se o provimento do recurso para afastar a penalidade imposta.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.